Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA MASCHIO LTDA-EPP e JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília que, ao decidir a primeira fase da ação de exigir contas, deixou de condenar o réu, BANCO DO BRASIL S/A, nos consectários da sucumbência. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator